Tribunal: TJMT
Processo: 1046592-42.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046592-42.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO SEM CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA RESCISÃO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios. A decisão recorrida manteve a sentença que fixou os honorários com base no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, diante da ausência de cláusula contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral e da comprovação da efetiva prestação dos serviços jurídicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) contradição quanto à existência de cláusula contratual sobre a remuneração em caso de rescisão unilateral; (ii) omissão sobre eventual quitação dos honorários pactuados; e (iii) omissão quanto à aplicação de dispositivos legais e princípios contratuais suscitados pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido não apresenta qualquer vício sanável por embargos de declaração, pois enfrentou todos os pontos relevantes suscitados, inclusive quanto à cláusula 17.6 do contrato, considerada genérica e inapta a afastar o arbitramento judicial dos honorários.

4. A alegada quitação foi apreciada e rejeitada com base na ausência de individualização das ações e da correspondência dos valores aos serviços prestados.

5. Os dispositivos legais invocados foram analisados à luz da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, afastando-se a tese de intervenção indevida nas relações privadas.

6. O recurso não tem como finalidade o reexame do mérito da decisão, o que inviabiliza a pretensão de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se admite embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão, quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A inexistência de cláusula contratual específica para rescisão unilateral justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari Advogados Associados.

Na origem, o escritório autor ajuizou demanda visando ao arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços firmado com a instituição financeira, sustentando a inexistência de cláusula contratual específica que previsse a forma de remuneração em caso de rompimento do mandato, bem como a efetiva prestação de serviços jurídicos nos processos que constituíram o objeto da contratação.

A sentença julgou procedente o pedido para arbitrar os honorários advocatícios, aplicando o disposto no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, observados os critérios do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, entendimento que foi integralmente mantido pelo acórdão recorrido.

Inconformado, o Banco Bradesco opôs embargos de declaração, com pedidos infringentes, alegando, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado.

Sustenta, inicialmente, que o acórdão teria partido de premissa fática equivocada ao afirmar a inexistência de cláusula contratual sobre remuneração em caso de rescisão, pois o contrato firmado entre as partes conteria previsão expressa acerca da forma de pagamento dos honorários, inclusive mediante pagamento por fases e condicionamento ao êxito, especialmente com fundamento na cláusula 17.6 do instrumento contratual.

Aduz, ainda, que todos os honorários teriam sido regularmente quitados até a data da rescisão contratual, motivo pelo qual inexistiria qualquer saldo remanescente a justificar o arbitramento judicial, afirmando que o acórdão deixou de apreciar adequadamente os termos de quitação juntados aos autos.

Defende, por fim, que o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 somente autorizaria o arbitramento de honorários na ausência de estipulação contratual, o que não se verificaria no caso concreto, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reforma do acórdão embargado.

O embargado Galera Mari e Advogados Associados em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos (id. 342717384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Como se extrai da leitura atenta do acórdão embargado, não se identifica qualquer vício apto a justificar a integração do julgado.

A alegada contradição quanto à existência de cláusula contratual sobre remuneração na hipótese de rescisão não se sustenta. O acórdão não negou a existência de cláusulas relativas à forma geral de remuneração durante a vigência do contrato, mas afirmou, de modo claro, que inexiste previsão contratual específica e eficaz para disciplinar a remuneração na hipótese concreta de rescisão unilateral com processos em curso, situação que inviabilizou a aplicação direta do modelo remuneratório originalmente ajustado.

Nesse ponto, a decisão foi explícita ao reconhecer que a cláusula 17.6 apenas estabelece, de forma genérica, que a contratada faria jus aos valores relativos às etapas já concluídas, sem definir critério objetivo de quantificação nem disciplinar adequadamente a hipótese de rompimento antecipado com processos pendentes, circunstância que, na prática, impediu a concretização do modelo de remuneração por êxito.

Portanto, não há contradição interna no julgado. Há, na verdade, inconformismo da parte embargante com a conclusão jurídica alcançada, o que não se confunde com vício sanável por embargos de declaração.

Também não procede a alegação de omissão quanto à quitação dos honorários. O acórdão enfrentou diretamente essa matéria, consignando que os termos de quitação apresentados pelo banco possuem caráter genérico e padronizado, limitando-se a reconhecer pagamentos relativos a períodos determinados, sem individualização das ações abrangidas, sem especificação dos valores correspondentes a cada demanda e sem definição dos critérios de contraprestação.

A decisão foi expressa ao afirmar que tais documentos não comprovam, de forma inequívoca, a quitação integral dos honorários relativos às ações que constituem o objeto da presente demanda, razão pela qual não se prestam a afastar o direito ao arbitramento judicial.

Igualmente improcede a alegação de omissão quanto aos dispositivos legais invocados pelo embargante, especialmente os arts. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil. O acórdão foi claro ao consignar que não se trata de revisão ou invalidação de cláusulas contratuais, mas de suprimento de lacuna contratual quanto à remuneração devida na hipótese concreta de rescisão unilateral, com fundamento nos princípios da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A decisão, inclusive, enfrentou expressamente o argumento da intervenção mínima do Estado, destacando que a força obrigatória dos contratos não é absoluta e que o próprio art. 421-A do Código Civil admite a atuação judicial excepcional quando necessária à preservação do equilíbrio contratual.

Concluo
, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026